Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. QUANTUM. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A instrução processual aponta para circunstâncias que são próprias do tipo penal previsto no artigo 33 da lei de drogas, colhendo-se dos depoimentos dos policiais uma versão harmônica e verossímil, condizente com aquela deduzida ainda na fase inquisitorial, suficiente, em conjunto com os demais elementos dos auto, dentre eles os vídeos da operação policial e o testemunho da compradora da droga, a afastar as dúvidas suscitadas no presente apelo visando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da mesma norma ou mesmo a absolvição do acusado.
2. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação.
3. O crime de tráfico de drogas classifica-se como de perigo presumido ou abstrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, de maneira que a quantidade de droga apreendida na posse do agente não possui relevância. Logo, a exclusão da tipicidade material se afigura inviável na espécie, ensejando a rejeição da tese de aplicação do princípio da insignificância.
4. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena mínima em abstrato ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
5. Na terceira fase não houve aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. A despeito da irresignação do apelante, não há nenhum reparo a ser feito na sentença quanto ao ponto em questão. Isso porque, nos estritos limites da norma em referência, a redução de um sexto a dois terços somente é possível ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso concreto, o apelante possui maus antecedentes, o que impede a concessão do benefício legal.
6. O §3o do art. 33 do Código Penal estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal. Na situação em apreço, o acusado é detentor de maus antecedentes, o que, na forma da disposição legal referida, autoriza a fixação de um regime inicial mais rigoroso, no caso, o fechado.
7. Recurso conhecido e improvido.